Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV, TELEFONE E “INTERNET”. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COBRANÇA EM DESACORDO À OFERTA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em 05.02.2020, a consumidora teria recebido ligação de preposto da requerida, em que foi ofertada a inclusão em seu plano de serviços de TV a cabo, por R$ 104,99. Assevera que o valor total dos serviços não seria alterado, em razão da cláusula de fidelidade de 12 meses. A despeito disso, teria sido cobrada por valores a maior em fatura com vencimento em março de 2020. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa aduz que os valores foram cobrados em conformidade com o contrato. Alega que a gravação da confirmação da venda foi localizada e auditada, e não teria sido encontrada qualquer irregularidade no preço do plano.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, Art. 6o, III e IV).
V. As isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (protocolos de atendimento telefônico e fatura de cobrança – IDs 17692288, p. 2; 17692295).
VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a requerida não demonstrou a regularidade dos valores lançados a maior na fatura do mês de março de 2020.
VII. No particular, insubsistente a alegação de que “foi localizada a gravação de confirmação da venda, a qual foi devidamente auditada pelo setor responsável, não sendo constatada qualquer irregularidade no que tange ao preço cobrado pelo plano”. Com efeito, em razão da específica indicação do nome completo do preposto responsável pela oferta (“Jefferson Luis Quevedo Cardoso”), da data do recebimento da ligação telefônica (05.02.2020) e do seu respectivo protocolo (n. 040204032265787), competiria à requerida demonstrar que prestou todas as informações necessárias à contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, Art. 373, II).
VIII. A ausência de demonstração da ciência (e anuência) da consumidora acerca dos valores que seriam cobrados, bem como quais serviços estariam contemplados na oferta, escudam a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé.
IX. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
X. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, à míngua de comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida: (i) na obrigação de cumprir o contrato “MIX HD 3P FIDELIDADE”, no valor de R$ 104,99 (centro e quatro reais e noventa e nove centavos), pelo período de 12 (doze) meses, pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de superveniente conversão em perdas e danos (CPC, art. Art. 499); (ii) a restituir à consumidora a quantia de R$ 80,49 (oitenta reais e quarenta e nove centavos), acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).